Tribunal: TJBA
Processo: 8004319-42.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8004319-42.2023.8.05.0004 Origem do Processo: Comarca de Alagoinhas Apelante: Washington Pereira da Silva Defensor Público: Tiago Brito Carvalho Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Rafael de Castro Matias Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Washington Pereira da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa. A defesa busca a desclassificação para o delito de posse para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas) ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33, além de redução da pena-base e readequação do regime prisional. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de desclassificação da conduta para uso próprio, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a revisão da dosimetria da pena com base em valoração da conduta social. III. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais e provas testemunhais, principalmente pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão. 4. A variedade e quantidade de drogas (cocaína, crack e maconha), o acondicionamento e o local dos fatos (área conhecida por tráfico) corroboram o destino mercantil dos entorpecentes, afastando a tese defensiva de uso próprio. 5. A negativa do réu em juízo não foi corroborada por nenhuma outra prova, prevalecendo o conjunto probatório robusto em seu desfavor. 6. Reconhecimento de que a conduta social não pode ser negativamente valorada com base apenas na alegação de dedicação exclusiva ao crime. 7. Redução da pena-base para sete anos de reclusão e 700 dias-multa, afastada a valoração negativa da conduta social. 8. Inaplicável a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 diante da dedicação a atividades criminosas comprovada por condenação pretérita. 9. Manutenção do regime inicial fechado em virtude dos maus antecedentes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "1. A variedade e a quantidade de entorpecentes, aliadas às circunstâncias da prisão, autorizam a condenação pelo crime de tráfico, afastando a desclassificação para uso próprio. 2. A valoração negativa da conduta social exige elementos concretos sobre o comportamento do agente no meio social, familiar ou laboral, sendo indevida sua aferição com base apenas em dedicação ao crime." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 208.993/RS; AgRg no AREsp n. 2.343.738/AL; AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF; TJPR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8004319-42.2023.8.05.0004, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do voto do relator.